Tribunal: TJPA
Processo: 0803192-33.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6189 - Certidão de Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803192-33.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONCA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. MORA ADMINISTRATIVA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora a conclusão do Processo Administrativo nº E-2025/2091591 e a emissão de Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição, mas deixou de fixar o prazo para cumprimento da obrigação. A embargante sustenta omissão no comando decisório, requer a estipulação de prazo para cumprimento da ordem judicial, a aplicação subsidiária do art. 51 da Lei Estadual nº 8.972/2020, a imposição de multa diária em caso de descumprimento e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar o cumprimento da obrigação administrativa “no prazo a ser fixado por este Colegiado” sem efetivamente estipular o marco temporal correspondente; e (ii) estabelecer se a integração do julgado exige a fixação de prazo específico para cumprimento da ordem mandamental em razão da mora administrativa reconhecida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão sobre ponto ou questão acerca da qual o julgador deveria se pronunciar, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado apresenta omissão objetiva interna ao próprio comando decisório, pois determinou o cumprimento da obrigação administrativa “no prazo a ser fixado por este Colegiado”, sem, contudo, estabelecer o referido prazo.

Em mandado de segurança voltado à superação de mora administrativa, a definição do prazo para cumprimento da ordem integra a própria eficácia prática da decisão judicial, sob pena de inviabilizar sua exequibilidade.

O acórdão embargado já reconhece a demora excessiva na tramitação do processo administrativo, a ausência de emissão da declaração requerida, a finalidade previdenciária do documento e a violação ao direito líquido e certo da impetrante à obtenção de decisão administrativa em prazo razoável.

A integração do julgado não modifica a conclusão meritória anteriormente firmada, mas apenas complementa o comando decisório para conferir precisão, coerência e efetividade à ordem judicial concedida.

O prazo de 20 (vinte) dias mostra-se adequado e proporcional, pois concilia a urgência decorrente da mora administrativa com a necessidade de preservação do funcionamento regular da Administração Pública.

A superveniência de impedimento jurídico concreto à emissão da declaração exige decisão administrativa expressa, específica e devidamente motivada, não sendo suficiente alegação genérica, informação informal ou silêncio administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de fixação de prazo para cumprimento de obrigação imposta em mandado de segurança configura omissão sanável por embargos de declaração quando o próprio acórdão condiciona a eficácia da ordem à definição do marco temporal.

A definição de prazo para cumprimento da ordem mandamental integra a efetividade do provimento jurisdicional em hipóteses de mora administrativa reconhecida judicialmente.

A Administração Pública deve formalizar decisão expressa, específica e motivada quando alegar impedimento jurídico concreto ao cumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025; CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “b”, LXXVIII, e 37, caput; Lei Estadual nº 8.972/2020, art. 51.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONÇA nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 0803192-33.2026.8.14.0000, em face de acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a conclusão do Processo Administrativo nº E-2025/2091591, com a emissão e disponibilização da Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição requerida.

A embargante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, sustentando que o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2026, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 27 de abril de 2026, encerrando-se em 04 de maio de 2026, data do protocolo dos aclaratórios.

No mérito, sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, com fundamento nos arts. 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil. Afirma que o vício decorre do fato de o próprio dispositivo do acórdão ter consignado que a autoridade coatora deveria promover, “no prazo a ser fixado por este Colegiado”, a conclusão do processo administrativo e a emissão da declaração requerida, sem, contudo, efetivamente estipular o referido prazo.

Em suas palavras, o voto condutor determinou: “[...] CONCEDER A SEGURANÇA em favor de MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONÇA, para determinar à autoridade coatora que promova, no prazo a ser fixado por este Colegiado, a conclusão do Processo Administrativo nº E-2025/2091591, com a efetiva emissão e disponibilização da Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição requerida [...]”.

Argumenta que a expressão utilizada pelo acórdão evidencia que a fixação do prazo constituía parte integrante da decisão judicial, mas que o Colegiado deixou de cumprir a própria determinação ao não estabelecer o marco temporal correspondente. Sustenta, assim, que a ausência do prazo compromete a exequibilidade da ordem mandamental, porquanto a Administração Pública não dispõe de parâmetro temporal para cumprimento da decisão e a impetrante não possui referência objetiva para exigir sua observância.

Para reforçar sua tese, aduz que a mora administrativa já ultrapassa 380 dias e que o direito discutido possui natureza previdenciária, circunstâncias que justificariam a fixação de prazo não superior a 10 (dez) dias para cumprimento da determinação judicial. Subsidiariamente, requer a aplicação do prazo previsto no art. 51 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

Sustenta ainda a necessidade de imposição de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, em valor a ser arbitrado pelo Tribunal, como medida necessária para assegurar a efetividade do provimento mandamental diante da alegada resistência administrativa demonstrada nos autos.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos arts. 5º, XXXIV, “b”, e LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como do art. 51 da Lei Estadual nº 8.972/2020, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento dos embargos de declaração; (ii) a integração do acórdão com a fixação efetiva do prazo para cumprimento da decisão, em período não superior a 10 (dez) dias; (iii) subsidiariamente, a fixação de prazo conforme o art. 51 da Lei Estadual nº 8.972/2020; (iv) a imposição de multa diária em caso de descumprimento; e (v) o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de embargos – Id. 36332674.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto ou questão acerca da qual devia o julgador pronunciar-se.

Examinando os presentes autos, constato que a hipótese dos autos revela omissão objetiva, interna ao próprio comando decisório, pois o acórdão concedeu a segurança e determinou o cumprimento da obrigação administrativa “no prazo a ser fixado por este Colegiado”, sem que o Colegiado, ao final, tenha efetivamente estabelecido esse marco temporal.

Transcrevo o dispositivo do acórdão embargado:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de rejeitar as preliminares
e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
em favor de
MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONÇA
, para determinar à autoridade coatora
que promova, no prazo a ser fixado por este Colegiado, a conclusão do Processo Administrativo nº
E-2025/2091591
, com a efetiva emissão e disponibilização da Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição requerida, ressalvada apenas a superveniência de impedimento jurídico concreto, que, se existente, deverá ser formalizado por decisão administrativa expressa, específica e devidamente motivada.

Sem custas e sem honorários.

Servirá a presente decisão como
mandado
/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP. (...)”

Nota-se que a ausência de prazo não constitui detalhe secundário. Em mandado de segurança cujo objeto é justamente a superação de mora administrativa, a definição temporal integra a própria eficácia prática da ordem. Sem prazo certo, a Administração permanece sem parâmetro judicial objetivo de cumprimento, e a impetrante fica privada de marco seguro para exigir a satisfação do direito reconhecido.

O acórdão embargado já reconhece a demora excessiva na tramitação do Processo Administrativo nº E-2025/2091591, a ausência de prova de efetiva emissão e disponibilização da declaração, a finalidade previdenciária do documento e a violação ao direito líquido e certo da impetrante à obtenção, em prazo razoável, de decisão administrativa e de certidão necessária à defesa de seus interesses.

Nesse contexto, a integração do julgado não altera a conclusão meritória já firmada, mas apenas completa o comando decisório, conferindo-lhe precisão, coerência e exequibilidade. O prazo de 20 (vinte) dias revela-se adequado e proporcional, pois concilia a urgência derivada da mora administrativa já reconhecida com a necessidade de preservação mínima do funcionamento regular da Administração, sem converter a ordem judicial em substituição indevida da atividade técnica do órgão competente.

A ressalva já constante do acórdão deve ser mantida: caso sobrevenha impedimento jurídico concreto à emissão da declaração, não bastará invocação genérica, informação informal ou silêncio administrativo. A Administração deverá formalizar decisão expressa, específica e devidamente motivada, indicando, com precisão, o fundamento jurídico e fático impeditivo, sob pena de esvaziamento da autoridade do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por MARIA DE LOURDES REAL MIRANDA MENDONÇA
,
para integralizar o acórdão recorrido e fixar o prazo de 20 (vinte) dias para que a autoridade coatora conclua o Processo Administrativo nº E-2025/2091591
, com a efetiva emissão e disponibilização da Declaração de Tempo de Serviço/Contribuição requerida, ressalvada apenas a superveniência de impedimento jurídico concreto, que, se existente, deverá ser formalizado por decisão administrativa expressa, específica e devidamente motivada.

Mantêm-se, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026